Tribunal: TJSP
Processo: 2132640-40.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a extinção do cumprimento de sentença em relação à parte exequente e a sua condenação no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Juntada da radiografia que se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte requerente. Isso, porque, constatando que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a extinção do cumprimento de sentença em relação à parte exequente e a sua condenação no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Juntada da radiografia que se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão.

Ônus da sucumbência. Insurgência. A autora não possui direito de indenização na ação civil pública. Sua aquisição não enquadra no título. A decisão examinou a questão da sucumbência e não comporta emendas - Aplicação do Princípio da causalidade.

Decisão mantida.

Agravo interno não provido.